Tribunal: STJ
Processo: 0819808-54.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241918 - PA(2025/0424291-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
EMBARGADO
: ISAAC BENASSULI DA SILVA NETTO
ADVOGADO
: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - PA024895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. MERO
CPC/2015
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c4c72dc7-1c8f-4dfa-8f93-3ed0002fb54e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241918 - PA(2025/0424291-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
EMBARGADO
: ISAAC BENASSULI DA SILVA NETTO
ADVOGADO
: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - PA024895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. MERO
CPC/2015
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos nos arts.
489 e 1.022 do
.
CPC/2015
2. A decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional.
II. Dispositivo
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 210-219) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 199):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'.
. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO
SÚMULA 284/STF
ARTIGO
INDICADO.
.
FALTA
DE

SÚMULA
N.
284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes'
para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação
deficiente, o que faz incidir a
. Isso porque o especial é
Súmula n. 284/STF
recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado
Documento eletrônico VDA56412609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: 64b60a8f-adef-46f7-b01b-2c308ef096c5

a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade
é inteiramente do recorrente" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 1.411.032/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
.
30/9/2019)
2. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante aponta contradição, erro material e
omissão no que se refere à aplicação das Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os
vícios apontados.
Foi apresentada impugnação (fls. 224-231).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
, o que não se evidencia no caso
CPC/2015
em exame.
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
O juízo embargado expôs claramente os motivos pelos quais
incidiu a Súmula n. 284 do STF, como empecilho à revisão do entendimento da Corte
local a respeito da perda de objeto do agravo de instrumento da operadora de saúde,
protocolizado para impugnar a concessão da tutela antecipada, que determinou o
custeio liminar do tratamento de saúde da parte contrária. Confira-se o seguinte trecho
(fls. 200-205):
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 161-165):
[...]
Documento eletrônico VDA56412609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: 64b60a8f-adef-46f7-b01b-2c308ef096c5

Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes'
para a indicação dos artigos considerados violados revela fundamentação
deficiente, o que faz incidir a
. Isso porque o especial é
Súmula n. 284/STF
recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
iura novit curia
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado
a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade
é inteiramente do recorrente" (AgInt no
, Relator
AREsp n. 1.411.032/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
.
30/9/2019)
Ainda nesse sentido: AgInt no
, de minha relatoria,
AREsp n. 1.839.853/GO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
16/8/2021,
19/8/2021;
no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp n. 2.175.300/BA
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
e AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023;
, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp n. 2.047.806/DF
TURMA, julgado em
DJe de
12/9/2022,
14/9/2022.
No caso, incide o referido óbice na tese de contrariedade aos arts. 300 e
seguintes do
.
CPC/2015
Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
O
do NCPC, isoladamente, não tem alcance normativo para rever o
art. 302
entendimento da Corte estadual sobre a perda de objeto do agravo de
instrumento da parte recorrente advinda da ausência de interesse
processual superveniente – considerando o cumprimento espontâneo da
medida liminar concessiva do tratamento de saúde da contrária – porque
não trata especificamente da matéria processual em questão.
Inafastável, desse modo, a
.
Súmula n. 284/STF
A Corte
não debateu o conteúdo normativo do art. 300 do
a quo
CPC/2015
sob a perspectiva da parte agravante, porque considerou prejudicado o
agravo de instrumento da operadora de saúde.
A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de
indicação de violação do
do
no especial, o que não
art. 1.022
CPC/2015
ocorreu.
Aplicáveis, desse modo, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Tendo a Corte de origem julgado prejudicado o agravo de instrumento, não
enfrentou o mérito do recurso, incluindo os requisitos da tutela de urgência.
Por isso, o conteúdo normativo do
do
não foi debatida
art. 300
CPC/2015
sob a perspectiva da parte embargante.
Inafastáveis, portanto, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Logo, não há falar em omissão.
Documento eletrônico VDA56412609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: 64b60a8f-adef-46f7-b01b-2c308ef096c5

E ainda, "o erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é
aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese
" (AgInt nos EDcl
na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriada
no
, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp n. 1.616.321/SP
julgado em
DJe 1o/
), o que não ocorreu.
28/9/2020,
10/2020
Com a mesma orientação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, " o erro material
passível de ser corrigido de ofício e retificável a qualquer tempo é aquele
derivado de inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi -, cuja
correção não altera o conteúdo da decisão" (EDcl nos EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.817.565/SP
Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da Súmula
27/11/2023,
30/11/2023)
83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 2.718.640/DF
TURMA, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o erro material passível de ser corrigido
de ofício e retificável a qualquer tempo é aquele derivado de inexatidão
perceptível à primeira vista - primo ictu oculi -, cuja correção não altera o
conteúdo da decisão. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relatora Ministra MARIA
AREsp n. 1.817.565/SP
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
27/11/2023,
)
30/11/2023.

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. ERROR IN JUDICANDO E
NÃO ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE CORREÇÃO. HIPÓTESE DE
AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele
relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("primu ictu oculi") e cuja
correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-
se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias
de impugnação apropriad as" (AgInt no
, relator
REsp n. 1.925.509/AC
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
.
13/9/2023)
Documento eletrônico VDA56412609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: 64b60a8f-adef-46f7-b01b-2c308ef096c5

2. No caso, o suposto equívoco apontado pela parte recorrente -
tempestividade do recurso especial, em razão da comprovação da ausência
de expediente forense - não configura erro material, mas sim incorreção, em
tese, do próprio conteúdo decisório (error in judicando), a qual deveria ter
sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o
trânsito em julgado da decisão.
Precedente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na PET no
, relator Ministro TEODORO SILVA
AREsp n. 1.445.747/SP
SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
3/6/2024.

A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna, quando, no
contexto do próprio aresto embargado, existem afirmações inconciliáveis, situação não
verificada nos presentes autos. A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO QUANTO
AOS EFEITOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SANEAMENTO QUE SE
IMPÕE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para assegurar à parte
embargante a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial,
na forma do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
[...]
(EDcl no
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.404.862/BA
em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO
MÍNIMA. DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
.
FALTA

SÚMULA
No
7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
1. Na espécie, não houve violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio
Documento eletrônico VDA56412609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: 64b60a8f-adef-46f7-b01b-2c308ef096c5

acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência,
fatos ou provas.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
(AREsp n. 2.166.351/PR
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.

Contradição externa, entre o julgado e as razões da parte, ou mesmo entre
o julgado e a lei ou a jurisprudência, não dá ensejo a embargos declaratórios.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:54
Código de Controle do Documento: 64b60a8f-adef-46f7-b01b-2c308ef096c5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.241.918 / PA
Número Registro: 2025/0424291-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08198085420248140000 08898552320248140301 8198085420248140000 8898552320248140301
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
RECORRIDO
: ISAAC BENASSULI DA SILVA NETTO
ADVOGADO
: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - PA024895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
EMBARGADO : ISAAC BENASSULI DA SILVA NETTO
ADVOGADO
: THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS - PA024895
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56868092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:09
Código de Controle do Documento: a126d20f-202b-4a8b-b4a7-24d271918f83

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:09
Código de Controle do Documento: a126d20f-202b-4a8b-b4a7-24d271918f83